Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705239-58.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZEVANE SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO O agravo interno foi interposto contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que deu provimento á apelação da parte adversa por ausência de dialeticidade. A agravante não faz qualquer registro sobre o princípio da dialeticidade, nem sequer defende a eventual observância a esse princípio em seus embargos de declaração a fim de reverter o não conhecimento. Limita-se a defender a reforma do acórdão objeto dos embargos de declaração não conhecidos. Há evidências de que as razões do agravo interno padecem do mesmo vício identificado nas razões dos embargos de declaração. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes corrigir, alterar ou substituir suas razões no prazo concedido para manifestação específica em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator